Tribunal: TJES
Processo: 0001043-89.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001043-89.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001043-89.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, E ARTIGO 40 AMBOS DA LEI 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001043-89.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 17 de setembro de 2019, por volta das 15h00min, na Rua Turmalina, Bairro Vila Nova, neste município de Pancas, o denunciado
JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA
, induziu o adolescente CARLOS EDUARDO DIAS GOMES, a exercer de forma associada com ele, com unidade de desígnios, o tráfico ilícito de drogas.

Segundo foi apurado, em data e local acima mencionados, os militares receberam, uma denúncia anônima de que o cidadão JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA teria entregado um pacote de produto ilícito para um menor, se dirigiram até o local e foi realizada a busca pessoal no adolescente Carlos Eduardo Dias Gomes, sem que nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse. Contudo, ante o nervosismo do adolescente, a guarnição resolveu fazer uma busca nos arredores da residência, e ao verificar um bloco de cimento que estava embaixo da casa, foi localizado uma sacola contendo 38 (trinta e oito) buchas de substância análoga à maconha, embaladas e preparadas para a venda, conforme
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
.

Dessa forma, o adolescente Carlos Eduardo confessou que Juliano acabara de lhe entregar as substâncias para vender, sendo que cada bucha seria vendida pelo valor de R$10,00 (dez reais), totalizando um valor de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), e que assim que ele tivesse vendido as buchas de maconha, receberia o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Diante dos fatos, a guarnição se dirigiu até o endereço de Juliano, que havia acabado de estacionar sua moto e estava adentrando em sua casa, momento em que lhe foi dado voz de abordagem, e realizada sua detenção.

Assim agindo, o denunciado agia de forma associada e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, dessa forma, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado
JULIANO DE ALMEIDA.

Por todo o exposto, denuncio,
JULIANO DE ALMEIDA BARBOSA
pela prática do crime descrito no art.
33
caput
c/c art. 35,
caput
e 40, inciso VI da Lei 11.3443/06
[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, sendo estabelecido o regime inicial aberto, que foi substituído por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistindo em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, e limitação de fim de semana, com condições de cumprimento a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

A defesa de JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA requer a absolvição do apelante, com relação aos delitos pelos quais foi condenado, alegando, em síntese, que as provas não são suficientes para a condenação do mesmo.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] QUE RATIFICA O INTEIRO TEOR DO QUE FORA NOTICIADO NO BU 40412336 “APÓS RECEBER UMA DENÚNCIA ANÔNIMA QUE O CIDADÃO DE NOME, JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA, CONHECIDO PELAS GUARNIÇÕES POR ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS, TERIA ENTREGADO UM PACOTE DE PRODUTO ILÍCITO PARA UM MENOR NO ENDEREÇO SUPRACITADO, COM ISSO PROSSEGUIMOS ATÉ O LOCAL E REALIZAMOS A ABORDAGEM NO REFERIDO ADOLESCENTE, IDENTIFICADO COMO, CARLOS EDUARDO, NO QUAL FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL MAS NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM O MESMO, E APÓS SER INDAGADO, E APRESENTADO MUITO NERVOSISMO NA INDAGAÇÃO, RESOLVEMOS FAZER UMA BUSCA NOS ARREDORES DA RESIDÊNCIA DO ADOLESCENTE, E AO VERIFICAR UM BLOCO DE CIMENTO QUE ESTAVA EMBAIXO DA CASA, FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO, 38 (TRINTA E OITO), BUCHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO À MACONHA. EMBALADAS E PREPARADAS PARA A VENDA. DIANTE DOS FATOS E PERANTE A MÃE DO ADOLESCENTE,A SENHORA LORIANA MARIA DIAS, CARLOS CONFESSOU PARA A GUARNIÇÃO QUE JULIANO ACABARA DE TER LHE DADO ESSAS SUBSTÂNCIAS PARA VENDER, ONDE SERIA COMERCIALIZADO PELO VALOR DE R$10,00 (DEZ REAIS) CADA BUCHA, TOTALIZANDO O VALOR R$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS),E QUE ASSIM QUE ELE TIVESSE VENDIDO TODO O MATERIAL ENCONTRADO, RECEBERIA UMA QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). DIANTE DOS FATOS REALIZAMOS A APREENSÃO DE CARLOS EDUARDO, E PROSSEGUIMOS ATÉ O ENDEREÇO DE JULIANO E REALIZAMOS SUA DETENÇÃO. NESSE MOMENTO O ADOLESCENTE, FALOU A SEGUINTE FARAS COM JULIANO “PORRA MANO DENUNCIARAM NOIS”. DIANTE DOS FATOS OS ENVOLVIDOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A POLÍCIA CIVIL DE PANCAS, JULIANO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA COM O USO DE ALGEMAS, PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA TANTO DOS POLICIAIS QUANTO DO CONDUZIDO, E O ADOLESCENTE NO BANCO DE TRÁS DA VIATURA SEM O USO DE ALGEMAS, E OS MESMOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES, JUNTAMENTE COM A SUBSTÂNCIA APREENDIDA. INFORMO QUE A MÃE DO ADOLESCENTE ACOMPANHOU TODO O SERVIÇO DA GUARNIÇÃO, INCLUSIVE AS DECLARAÇÕES DE CARLOS E NOS ACOMPANHOU ATÉ À DELEGACIA [...] (Depoimento de Gilmar de Souza, Policial Militar, em esfera policial).

[...] QUE RATIFICA O INTEIRO TEOR DO QUE FORA NOTICIADO NO BU 40412336 “APÓS RECEBER UMA DENÚNCIA ANÔNIMA QUE O CIDADÃO DE NOME, JULIANO DE ALMEIDA BARBOZA, CONHECIDO PELAS GUARNIÇÕES POR ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS, TERIA ENTREGADO UM PACOTE DE PRODUTO ILÍCITO PARA UM MENOR NO ENDEREÇO SUPRACITADO, COM ISSO PROSSEGUIMOS ATÉ O LOCAL E REALIZAMOS A ABORDAGEM NO REFERIDO ADOLESCENTE, IDENTIFICADO COMO, CARLOS EDUARDO, NO QUAL FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL MAS NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM O MESMO, E APÓS SER INDAGADO, E APRESENTADO MUITO NERVOSISMO NA INDAGAÇÃO, RESOLVEMOS FAZER UMA BUSCA NOS ARREDORES DA RESIDÊNCIA DO ADOLESCENTE, E AO VERIFICAR UM BLOCO DE CIMENTO QUE ESTAVA EMBAIXO DA CASA, FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO, 38 (TRINTA E OITO), BUCHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO À MACONHA. EMBALADAS E PREPARADAS PARA A VENDA. DIANTE DOS FATOS E PERANTE A MÃE DO ADOLESCENTE,A SENHORA LORIANA MARIA DIAS, CARLOS CONFESSOU PARA A GUARNIÇÃO QUE JULIANO ACABARA DE TER LHE DADO ESSAS SUBSTÂNCIAS PARA VENDER, ONDE SERIA COMERCIALIZADO PELO VALOR DE R$10,00 (DEZ REAIS) CADA BUCHA, TOTALIZANDO O VALOR R$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS),E QUE ASSIM QUE ELE TIVESSE VENDIDO TODO O MATERIAL ENCONTRADO, RECEBERIA UMA QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS). DIANTE DOS FATOS REALIZAMOS A APREENSÃO DE CARLOS EDUARDO, E PROSSEGUIMOS ATÉ O ENDEREÇO DE JULIANO E REALIZAMOS SUA DETENÇÃO. NESSE MOMENTO O ADOLESCENTE, FALOU A SEGUINTE FARAS COM JULIANO “PORRA MANO DENUNCIARAM NOIS”. DIANTE DOS FATOS OS ENVOLVIDOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A POLÍCIA CIVIL DE PANCAS, JULIANO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA COM O USO DE ALGEMAS, PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA TANTO DOS POLICIAIS QUANTO DO CONDUZIDO, E O ADOLESCENTE NO BANCO DE TRÁS DA VIATURA SEM O USO DE ALGEMAS, E OS MESMOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES, JUNTAMENTE COM A SUBSTÂNCIA APREENDIDA. INFORMO QUE A MÃE DO ADOLESCENTE ACOMPANHOU TODO O SERVIÇO DA GUARNIÇÃO, INCLUSIVE AS DECLARAÇÕES DE CARLOS E NOS ACOMPANHOU ATÉ À DELEGACIA.. QUE PERGUNTADO SE TERIAM IDO LOGO APÓS A DETENÇÃO DE CARLOS EDUARDO PARA A RESIDÊNCIA DE JULIANO, DISSERAM QUE SIM; QUE O CONDUTOR ESCLARECE QUE AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA DE JULIANO, O MESMO HAVIA ACABADO DE ESTACIONAR A MOTO E SE ENCONTRAVA ENTRANDO PARA DENTRO DA VARANDA DE SUA CASA, QUANDO FOI ABORDADO PELO DECLARANTE,DANDO-LHE VOZ DE ABORDAGEM; QUE O MENOR AO SER INDAGADO, DISSE QUE AINDA NÃO HAVIA VENDIDO NENHUMA BUCHA, POIS HAVIA ACABADO DE RECEBER A DROGA DE JULIAN; QUE TODA A AÇÃO POLICIAL FOI PRESENCIADA PELA MÃE DO MENOR [...] (Depoimento de Cristiano Afonso dos Santos, Policial Militar, em esfera policial).

[...] Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que confirma o depoimento de fls. 12-3, que foi o depoente que encontrou a droga escondida embaixo de um bloco de cimento. que se recorda que tinha acabado de receber comunicação anônima informando que o denunciado Juliano tinha acabado de entregar a droga ao adolescente Carlos Eduardo; que quando se aproximou do local onde a droga estava, o adolescente Carlos Eduardo ficou muito nervoso;que em seguida ao revistar a parte debaixo da casa, ao verificar o vão que fica embaixo da casa; que já tinha recebido uma informação anônima de que Carlos Eduardo estava vendendo drogas pro denunciado Juliano; que inclusive recebeu informação de que a esposa de Juliano; conhecida como “ìndia” está com 01 quilo de maconha para venda; que tem inclusive a informação de que a referida mulher está visitando Juliano no presídio. Dada a palavra à defesa, às suas perguntas respondeu: que têm informações de que o adolescente Carlos Eduardo estava praticando o tráfico de drogas para o acusado Juliano há aproximadamente 04 meses antes da prisão que conhece o acusado Juliano, acredita que desde que o mesmo tinha a idade de 17 anos, ocasião em que foi conduzido por posse e uso de 04 buchas de substância aparentemente conhecida por “maconha”; que a esposa do acusado, pode precisar que a mesma é viciada em drogas[...] (Depoimento de Gilmar de Souza, Policial Militar, em esfera judicial).

[...] Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que confirma integralmente o depoimento de fls. 10-1, prestado na esfera policial, que lhe foi lido nessa oportunidade; que não se recorda de nenhuma ocorrência policial anterior relativa à prática de algum crime por parte do acusado, porém o depoente, a exemplo dos demais policiais militares de Pancas/ES, já tinham conhecimento, em razão de várias notícias denunciando o acusado, no sentido de que o mesmo estava traficando drogas nesta cidade; que foi o Cb/PM Souza que encontrou as buchas de maconha, porém o depoente estava próximo ao adolescente Carlos Eduardo Dias Gomes, quando este narrou que havia recebido a droga da pessoa de Juliano, para vender as buchas em troca de uma comissão de R$150,00. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que conhece o acusado Juliano há uns 03 a 04 anos, de informações provenientes de sua atividade como policial militar nessa cidade de Pancas/ES; que não tem informação de que o acusado seria viciado em algum tipo de entorpecente; que tem informações de que o menor Carlos Eduardo estaria envolvido com o tráfico de drogas [...] (Depoimento de Cristiano Afonso dos Santos, Policial Militar, em esfera judicial ).

A materialidade e a autoria ficaram devidamente caracterizadas, conforme auto de apreensão de fls. 23, Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de fls. 24, e Laudo de Exame Químico de número 21229/2019, registrando a apreensão de 38 (trinta e oito) porções de fragmentos vegetais, pesando 29,4g (vinte e nove gramas e quatro decigramas), positivo para “maconha”, além da prova oral colhida no decorrer da instrução.

O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), sendo que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente destinaria a substância à comercialização.

A sentença foi proferida com base em provas idôneas, incluindo depoimentos de policiais e a apreensão das drogas.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a demanda, não se mostraram duvidosos em nenhum aspecto, sendo permeados pela fé pública, entendimento esse comungado pelo STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82 g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

O apelante, em esfera judicial, não assumiu que estava traficando.

Porém, em análise a todo o acervo probatório, a versão do apelante se mostrou contraditória.

Dessa forma, não merece acolhimento tal pedido.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)